Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015226-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MARIA IMACULADA CONCEICAO - CPF: 828.381.511-34 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JEFFERSON SOLER BRANDAO - CPF: 737.272.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DA AGENTE E ELEVADA POTENCIALIDADE LESIVA DO EVENTO CRIMINOSO REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–
SEGREGADA QUE NÃO COMPROVOU, DE FORMA INEQUÍVOCA,
QUE É GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS
, TAMPOUCO DE QUE SEUS CUIDADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS À INFANTE
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas

2.

Conquanto a i. Defesa alegue que a paciente deve ser submetida à prisão domiciliar, porque seria indispensável ao desenvolvimento de sua filha menor de 12 (doze) anos de idade, não constatei a presença de elementos probatórios capazes de comprovar a condição de genitora da paciente, tampouco a alardeada indispensabilidade desta aos cuidados da infante;
a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda
.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE:

MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva desta
no bojo do APFD n.º 1006188-31.2022.811.0004 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, o causídico esclarece brevemente que
a favorecida nessa ordem
e seu comparsa
Jefferson Soler Brandão
foram presos em flagrante delito no dia
17/07/2022
e, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva; permanecendo a paciente segregada desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados em primeira instância.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, pois afirma que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a prisão preventiva à paciente mas sem declinar os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares diversas do cárcere, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata
do narcotráfico para justificar a suposta indispensabilidade do ergástulo para salvaguarda da ordem pública; olvidando, outrossim, que a increpada é
primária, de ótimos antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita e família constituída
- circunstâncias que, segundo a i. Defesa, evidenciam que a favorecida nessa ordem não detém uma periculosidade social, tampouco se dedica à criminalidade, restando
ausente, portanto, o
periculum libertatis
.

De outra banda, assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e art. 318-A, ambos do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos;
o que, segundo o causídico, atrelado ao fato de que o crime imputado não envolve violência, tampouco foi cometido contra a prole, demonstra o efetivo preenchimento das peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, elegido como paradigma.

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente; ao que agrega o pleito subsidiário de concessão da prisão domiciliar
“tendo em vista que a paciente possui filhos menores de doze anos e que necessitam da presença materna,”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais registrados sob o ID 137632160.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 138072688), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 140254665.

Por meio do parecer registrado sob o ID 141803186, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que a favorecida nessa ordem encontra-se presa preventiva pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, por volta das
17h00min
do dia
18/07/2022
, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação de rotina nas imediações do município de Barra do Garças/MT, quando notaram a aproximação do veículo VW Gol 1.0, placa NJG4D58, conduzido por
Jefferson Soler Brandão
; e, diante das fundadas suspeitas, foi emanada ordem de parada ao automóvel. Sucede, que o condutor do veículo ignorou a determinação policial e prosseguiu trafegando pela rodovia por aproximadamente 03km, até que decidiu estacionar o automóvel no acostamento, local onde foi realizada a abordagem.

Durante o procedimento, tanto o condutor, quanto a carona
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
demonstraram exacerbado nervosismo e apresentaram versões conflitantes acerca da origem e destino final da viagem; motivo pelo qual os agentes de segurança pública decidiram proceder com a busca veicular, oportunidade em que lograram encontrar
01 tablete de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
no porta-malas do automóvel.

Questionados sobre o material ilícito encontrado, os suspeitos teriam confessado aos policiais que havia mais droga escondida no veículo, as quais estavam sendo transportadas pela dupla de Barra do Garças/MT até o município de Goiânia/GO. Em continuidade à busca, foram localizados outros
15 (tabletes) de COCAÍNA
[16,471kg],
os quais estavam divididos entre o interior do porta-malas e do porta-luvas, além de
R$1.086,00 (mil e oitenta e seis reais) em espécie
.

Diante de tais fatos,
Jefferson
e
MARIA
foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva; permanecendo a favorecida nessa ordem recolhida ao cárcere provisório desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta a beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o narcotráfico.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de COCAÍNA
que a ora paciente e seu comparsa transportavam em direção a outro Estado da Federação –
aproximadamente 16,471kg
[ID 137632160, pág. 52]
;
argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do(a) suspeito(a)
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do(a) agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero(a) traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.”
(vide: AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“[...]

As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(vide: HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação da agente criminosa ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela sujeita, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente seria a única responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos; também
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

E assim considero, pois conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras “
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

À vista disso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por se tratar de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, muito embora o subscritor do
writ
entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque possui
01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos
, a i. Defesa não cuidou em comprovar tal alegação, haja vista que não há na prova pré-constituída um único documento indicando o nome da criança e sua filiação; não bastando a tal propósito a simples menção de que a favorecida nessa ordem é genitora.

Da mesma forma, inexiste comprovação inequívoca de que a infante necessite de cuidados
específicos que só poderiam ser dispensados pela ora paciente
, tampouco de que resida, de fato, com a increpada, quiçá que não esteja sob a tutela de outro familiar - o que, a meu ver, obsta a concessão da benesse almejada;
de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022